Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706521-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILENO VIEIRA DE PAIVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AO CREDOR HIPOTECÁRIO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERCEIRO OCUPANTE. “CONTRATO DE GAVETA”. DIREITO DE PERMANECER NA POSSE DO BEM NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida. 2. Segundo o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/66, uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel. Além disso, consoante o art. 38 do mesmo diploma legal, no período compreendido entre a transcrição da carta e a efetiva imissão, “o Juiz arbitrará uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição”. 3. No caso dos autos, a autora comprovou que figurava como credora hipotecária no “contrato por instrumento particular de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca” firmado para a aquisição do imóvel objeto da lide. O conjunto probatório demonstra, ainda, que o devedor foi notificado extrajudicialmente em razão do não pagamento das prestações estabelecidas na aludida operação de financiamento com garantia hipotecária. Não realizada a purgação do débito no prazo legal, o imóvel foi levado a leilão público. Após, considerando a ausência de lances no procedimento de venda extrajudicial, o bem foi adjudicado à credora hipotecária, Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, ora apelada, transferindo-lhe a posse e o domínio, por meio da Carta de Adjudicação datada de 11/12/2017, registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. 4. Constatado que a autora, ora recorrida, é legítima proprietária do imóvel, sem o apontamento de qualquer questionamento sobre eventual irregularidade ou invalidade das medidas tomadas para a execução hipotecária que culminaram na adjudicação do bem, é inequívoco o direito de exercer plenamente o direito de propriedade adquirido, à luz do art. 1.228 do Código Civil. 5. A existência de eventual “contrato de gaveta” celebrado entre o devedor (mutuário) e terceiro, sem participação e anuência do credor hipotecário, não repercute sob a esfera jurídica deste, tampouco tem o condão de afastar seu direito real de garantia sobre o imóvel. 6. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer elemento concreto que justifique a permanência do recorrente no imóvel em litígio, em detrimento do direito de propriedade, já que, na condição de mandatário, nos termos do substabelecimento juntado ao feito, teria poderes para liquidar as dívidas hipotecárias incidentes sobre o dito bem, e, ao agir de modo contrário, atraiu para si as consequências do inadimplemento contratual. Logo, o direito à moradia não pode servir como respaldo para manutenção de posse injusta, tampouco para acobertar descumprimento de prestações contratuais, em nítido e desarrazoado prejuízo ao credor. Mantida, portanto, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de imissão de posse. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal e 1.228, §3o, do Código Civil, defendendo seu direito à proteção da posse do imóvel onde reside com sua família, ao argumento de que se encontra no imóvel de maneira ininterrupta e de forma pacífica. Invoca os princípios da dignidade humana e da função social da propriedade em abono à sua tese. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por aviamento de recurso manifestamente improcedente (ID 28113845 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.228, §3o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, não se vislumbra qualquer elemento concreto que justifique a permanência do recorrente no imóvel em litígio, em detrimento do direito de propriedade, já que, na condição de mandatário, nos termos do substabelecimento juntado ao feito, teria poderes para liquidar as dívidas hipotecárias incidentes sobre o dito bem, e, ao agir de modo contrário, atraiu para si as consequências do inadimplemento contratual. Logo, o direito à moradia não pode servir como respaldo para manutenção de posse injusta, tampouco para acobertar descumprimento de prestações contratuais, em nítido e desarrazoado prejuízo ao credor. Mantida, portanto, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de imissão de posse.” (ID 26039005 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No que tange à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por aviamento de recurso manifestamente improcedente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030